Tribunal: TJSP
Processo: 1020809-14.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA. INVALIDEZ PERMANENTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. NÃO ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA NESTE SENTIDO. ART. 5o DA LEI 6.194/74 E SÚMULA 257 DO STJ. INADMISSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO CORRETO. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM VIRTUDE DO RESULTADO DESTE JULGAMENTO.

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA. INVALIDEZ PERMANENTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. NÃO ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA NESTE SENTIDO. ART. 5o DA LEI 6.194/74 E SÚMULA 257 DO STJ. INADMISSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO CORRETO. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM VIRTUDE DO RESULTADO DESTE JULGAMENTO. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Tratando-se de acidente automobilístico ocorrido quando em vigor a Lei 6.194/74, não pode a seguradora exigir o comprovante de pagamento do prêmio de seguro, sendo suficiente a prova do acidente, do dano e da qualidade de beneficiário. 2. O artigo 5o, da Lei 6.194/74, não diz que a parte deve comprovar o pagamento do prêmio; estabelece apenas que o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente. E a orientação jurisprudencial é exatamente no sentido de que a falta de pagamento do prêmio não é motivo para a recusa do pagamento da indenização (STJ, Súmula 257). Não enseja tratamento distinto a hipótese em que a vítima do acidente é o proprietário do veículo. 3. Tratando-se de condenação ao pagamento de quantia ínfima, inviável se apresenta a adoção desse valor como base de cálculo da verba honorária sucumbencial. Trata-se de situação expressamente disciplinada no artigo 85, § 8o, do CPC, a justificar o prevalecimento da fixação adotada pela sentença, que atende perfeitamente aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, em consonância com o parágrafo 2o do mesmo artigo. 4. Por incidência do artigo 85, § 11, eleva-se o montante dos honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 800,00.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0001003974
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020809-14.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante SEGURADORA LÍDER
DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., é apelado CARLOS EDUARDO DA SILVA
SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso,
com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1020809-14.2019.8.26.0071 – Bauru – VOTO No 46618 - 2 -
APELAÇÃO CÍVEL No 1020809-14.2019.8.26.0071
Comarca:BAURU 1a Vara Cível
Juiz: Rossana Teresa Curioni Mergulhão
Apelante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S.a.
Apelado: Carlos Eduardo da Silva Souza
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO DE COBRANÇA
DE DIFERENÇA. INVALIDEZ PERMANENTE. ALEGAÇÃO
DE AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO
PRÊMIO. NÃO ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE
EXIGÊNCIA NESTE SENTIDO. ART. 5o DA LEI 6.194/74 E
SÚMULA
257
DO
STJ.
INADMISSIBILIDADE.
SUCUMBÊNCIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
ARBITRAMENTO CORRETO. ELEVAÇÃO DA VERBA
HONORÁRIA EM VIRTUDE DO RESULTADO DESTE
JULGAMENTO.
RECURSO
IMPROVIDO,
COM
OBSERVAÇÃO. 1. Tratando-se de acidente automobilístico
ocorrido quando em vigor a Lei 6.194/74, não pode a seguradora
exigir o comprovante de pagamento do prêmio de seguro, sendo
suficiente a prova do acidente, do dano e da qualidade de
beneficiário. 2. O artigo 5o, da Lei 6.194/74, não diz que a parte
deve comprovar o pagamento do prêmio; estabelece apenas que o
pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova
do acidente e do dano decorrente. E a orientação jurisprudencial
é exatamente no sentido de que a falta de pagamento do prêmio
não é motivo para a recusa do pagamento da indenização (STJ,
Súmula 257). Não enseja tratamento distinto a hipótese em que a
vítima do acidente é o proprietário do veículo. 3. Tratando-se de
condenação ao pagamento de quantia ínfima, inviável se
apresenta a adoção desse valor como base de cálculo da verba
honorária sucumbencial. Trata-se de situação expressamente
disciplinada no artigo 85, § 8o, do CPC, a justificar o
prevalecimento da fixação adotada pela sentença, que atende
perfeitamente aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade,
em consonância com o parágrafo 2o do mesmo artigo. 4. Por
incidência do artigo 85, § 11, eleva-se o montante dos honorários
advocatícios sucumbenciais para R$ 800,00.
Voto no 46.618
Visto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1020809-14.2019.8.26.0071 – Bauru – VOTO No 46618 - 3 -
1. Trata-se de ação de cobrança decorrente de contrato de
seguro obrigatório (DPVAT) proposta por CARLOS EDUARDO DA SILVA
SOUZA em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO
SEGURO DPVAT S/A.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou parcialmente
procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento da indenização de R$
843,75, valor a ser corrigido a partir da data do acidente e acrescido de
juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, além das despesas
processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 500,00.
Inconformada, apela a ré, pleiteando o reconhecimento da
improcedência do pedido, sob a assertiva de que a falta de pagamento do
prêmio acarreta a ausência de cobertura para o sinistro ocorrido. Tratando-
se de proprietário inadimplente, não se aplica ao caso a Súmula 257 do
STJ. Ao mesmo tempo, exatamente por se tratar o autor de proprietário e
vítima, pretende seja admitida a compensação dos valores, dado que há um
crédito securitário a ser exigido em regresso. Argumenta a necessidade de
aplicação do “distinguishing”. Por fim, requerem a adequação da disciplina
da responsabilidade sucumbencial à luz do artigo 86, parágrafo único, do
CPC, apontando que o autor decaiu em maior parte do pedido, ou, então, a
incidência do art. 85, § 2o, do CPC.
Recurso tempestivo e bem processado, oportunamente
preparado e respondido.
É o relatório.
2. Objetiva o autor a condenação da ré ao pagamento do
valor de R$ 13.500,00, referente ao seguro obrigatório (DPVAT), a que faz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1020809-14.2019.8.26.0071 – Bauru – VOTO No 46618 - 4 -
jus, que é previsto em lei, em decorrência de acidente de trânsito de que foi
vítima, fato ocorrido em 28 de dezembro de 2018, que lhe resultou em
invalidez permanente.
A sentença acolheu parcialmente o pedido, por reconhecer a
existência do direito ao recebimento da indenização de R$ 843,75, contra o
que se insurge a demandada.
Primeiramente, não constitui óbice ao reconhecimento do
direito à indenização a assertiva da ocorrência de não recolhimento do
prêmio de seguro por parte do proprietário do veículo envolvido no acidente.
Ora, o DPVAT é seguro obrigatório e decorre de lei (Lei
6.194/74), sendo devido às pessoas, transportadas ou não, vítimas de
danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por
sua carga.
A disposição do art. 7o da Lei 6.194/74, alterada pela Lei
8.441/92, é clara no sentido de que a indenização é devida nos mesmos
valores, ainda que não realizado ou vencido o seguro, cabendo ao
segurador diligenciar a fim de garantir o recebimento de seu crédito. Essa é
a orientação da Súmula 257, do STJ 1.
Nesse sentido:
“CIVIL.
SEGURO
OBRIGATÓRIO
DE
RESPONSABILIDADE CIVIL DOS PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE (DPVAT). COBERTURA
SECURITÁRIA. NÃO PAGAMENTO DO PRÊMIO RESPECTIVO.
DISPENSABILIDADE. LEIS NS. 6.194/74 E 8.441/82.
1 - A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é
motivo para a recusa do pagamento da indenização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1020809-14.2019.8.26.0071 – Bauru – VOTO No 46618 - 5 -
I. O seguro obrigatório de responsabilidade civil de veículos
automotores decorre de imposição legal, em que, mesmo na situação
de não pagamento do prêmio respectivo pelo proprietário do veículo,
exsurge a obrigação de indenizar pelas seguradoras participantes do
convênio, ressalvado o direito de regresso.
II. Precedentes do STJ.
III. Recurso conhecido e provido. Ação procedente” 2.
O caso concreto em nada difere das situações consideradas
na orientação jurisprudencial, pois nenhuma ressalva existe para afastar a
aplicação do entendimento na hipótese em que proprietário inadimplente é
a vítima. Nada justifica a adoção de tratamento diverso.
Nesse sentido já se pronunciou esta Corte:
“CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PROPRIETÁRIO
INADIMPLENTE. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA No 257, DO E. STJ.
PRECEDENTES DESTA CORTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
MANTIDA. 1. Encontra-se pacificado na jurisprudência que não é
necessário, para pleito de indenização de seguro DPVAT, a
comprovação de pagamento do prêmio. 2. E não poderia ser diferente,
porque mesmo a comprovada inadimplência do prêmio não impede o
pagamento da indenização, nos termos da Súmula n. 257 do e.
Superior Tribunal de Justiça. Referido entendimento não difere pelo
fato de a vítima ser ou não proprietária do veículo. 3. Portanto, não há
que se proceder ao alegado "distinguishing" quando se tratar de
proprietário inadimplente, até porque referida a súmula aplicável à
espécie não traz qualquer ressalva. 4. Recurso improvido” 3.
2 - REsp 163836 / RS RECURSO ESPECIAL 1998/0009286-2 - T4 - QUARTA TURMA Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR J. em 25/04/2000.
3 - TJSP - Apelação Cível / Acidente de Trânsito no 1002917-74.2019.8.26.0562 - Santos - 35a Câmara de Direito Privado Rel. Des. Artur Marques J. em
13/08/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1020809-14.2019.8.26.0071 – Bauru – VOTO No 46618 - 6 -
E essa também é a orientação pacífica da jurisprudência do
C. Superior Tribunal de Justiça, a evidenciar que o entendimento
consolidado na mencionada súmula não comporta a pretendida distinção:
“Dispõe a jurisprudência desta Corte Superior que é cabível
a indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT, mesmo
quando a vítima for o proprietário do veículo sobre o qual encontra-se
vencido o prêmio, aplicando-se o entendimento sedimentado na
Súmula no 257 do STJ, segundo o qual, "a falta de pagamento do
prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por
Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a
recusa do pagamento da indenização”.4
“Dispõe a jurisprudência desta Corte Superior que é cabível
a indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT, mesmo
quando a vítima for o proprietário do veículo sobre o qual encontra-se
vencido o prêmio, aplicando-se o entendimento sedimentado na
Súmula 257 do STJ, segundo o qual, "a falta de pagamento do prêmio
do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos
Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa
do pagamento da indenização". Precedentes”.5
“Nos termos da Súmula 257/STJ, "a falta de pagamento do
prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por
Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a
recusa do pagamento da indenização". Tal exegese aplica-se inclusive
nos casos em que a vítima do acidente de trânsito é o proprietário do
veículo, que se encontra inadimplente”.6
Conclui-se, portanto, que o não pagamento do prêmio do
seguro DPVAT não impede o recebimento, pelo autor, da indenização
4 - AgInt no REsp 1769429/PR, 3a T., Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 11/03/2020.
5 - AgInt no REsp 1827484/PR, 3a T., Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 05/11/2019.
6 - AgInt no REsp 1757675/PR, 4a T., Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 24/09/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1020809-14.2019.8.26.0071 – Bauru – VOTO No 46618 - 7 -
estabelecida em lei. Assim, cabe à seguradora efetuar o pagamento da
indenização respectiva, a que se encontra obrigada.
Vale lembrar, por oportuno, que a compensação pressupõe a
reciprocidade de créditos efetivamente reconhecidos e líquidos, e essa não
é a situação em exame. No caso, como não houve apresentação de
reconvenção, inviável se apresenta qualquer discussão a respeito, pois o
alegado crédito não atende ao requisito legal da liquidez.
No que concerne aos honorários advocatícios, bem se
percebe que o valor da condenação é ínfimo, de modo que inviável se
mostra adotá-lo como base de cálculo, pois implicaria remuneração que não
corresponderia ao trabalho desenvolvido. Trata-se, portanto, de situação
expressamente prevista no artigo 85, § 8o, do CPC, a justificar a adoção de
valor que atenda aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, tendo
em conta a norma do parágrafo 2o. Assim sendo, impõe-se reconhecer que
a fixação se mostra correta e deve prevalecer, pois se encontra em perfeita
sintonia com a sistemática legal.
Enfim, deve prevalecer a solução adotada pela r. sentença,
não comportando amparo o inconformismo.
Diante desse resultado, por incidência da norma do artigo 85,
§ 11, impõe-se elevar o montante da verba honorária sucumbencial para R$
800,00.
3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com
observação.
ANTONIO RIGOLIN
Relator